Tribunal: TJMT
Processo: 1006069-11.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006069-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEUSA ALVES DE CARVALHO - CPF: 867.495.871-00 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PROVENIENTES DE ATIVIDADES EXTRACLASSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

2.

Na ausência de provas que subsidiem o pedido feito na petição inicial, impõe-se a improcedência da demanda.

3.

O pagamento de horas extras só é devido quando há comprovação de trabalho realizado além da carga horária estabelecida por lei.

4.

No presente caso, a carga horária dos professores já está definida pela legislação estadual por meio da LEI COMPLEMENTAR Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, que observa as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008.

5.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
CLEUSA ALVES DE CARVALHO
contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

A sentença recorrida foi assim proferida:

"
[...]Por entender conveniente, consigna-se que as aulas adicionais, que não se confundem com jornada de trabalho, assemelham-se com a chamada “hora extra”, prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, que nada mais é do que o período de tempo trabalhado, além da jornada de trabalho normal de cada funcionário, no caso, por servidor.

Importante destacar, ainda, o disposto na Súmula Vinculante n. 37, do STF, estabelecendo que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar o vencimento de servidores púbicos sob o fundamento de isonomia”.

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.[...] ”.

Inconformada, a parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, visando ao reconhecimento de seu direito ao recebimento das verbas referentes às horas extras ou aulas adicionais decorrentes de atividades extraclasse.

O Recorrido, por sua vez, reforça os argumentos já apresentados e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade e, por isso, dele conheço.

No mérito, após a análise dos argumentos e dos documentos juntados aos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

A Lei Complementar Nº 50/1998, quanto à carga horária determina que:

Art. 36 O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será de 30 (trinta) horas semanais.

[...]

Art. 38
Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático - pedagógico.

§ 1º - Entende-se por hora - atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de escola.

De modo que é fixado pelo Legislador Estadual a necessidade de 1/3 da carga horária do professor destinada ao desempenho de hora-atividade.

Embora a parte Recorrente afirme que desempenhou atividades extraclasse além da carga horária contratada não conseguiu comprovar suas alegações, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Assim, considerando a ausência de provas que sustentem o pedido, a sentença deve ser mantida sem alterações.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CLEUSA ALVES DE CARVALHO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a execução suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2024